Tribunal: TJDFT
Processo: 0009181-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009181-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos ID: 42776547 e 57020680, a COORPRE comunicou extinção dos precatórios 0727157-03.2021.8.07.0000 e 0728759-92.2022.8.07.0000 referentes aos requisitórios de ID: 28443853 e 38778187. No ID: 66709718, o exequente indicou ciência dos ofícios da COORPRE, destacando que os pagamentos quitam os créditos relativos aos requisitórios supracitados, requerendo, assim, a extinção do feito em relação ao substituído LEIDER ALVES DE OLIVEIRA e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS. Pois bem. Conforme noticiado nos ID: 42776547 e 57020680, operou-se o adimplemento dos Precatórios, razão pela qual julgo extinta a execução em relação a LEIDER ALVES DE OLIVEIRA e a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, arquivem-se provisoriamente os autos para que se aguardem os pagamentos em favor de LENILDE DE ARAUJO RIBEIRO, LIANEIDE NERES ALVES, LIDIA RODRIGUES DE SIQUEIRA, LINDAURA RITA TEIXEIRA, LOIDE BRITO VITORIANO e LOURIVAL OLIVEIRA DA SILVA. Brasília, 13 de janeiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR